Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO.

I. A matéria impugnada versa sobre a (in)viabilidade de pesquisas judiciais para localização do endereço da parte agravada, via sistemas informatizados à disposição do e. Juízo.
II. No processo civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa, efetiva e satisfativa (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
III. Não pairam dúvidas de que, pelas normas do processo, o Poder Judiciário tem o dever (limitado) de cooperar com a parte demandante para encontrar endereços onde a parte ré pode ser encontrada, valendo-se de recursos que são indisponíveis à parte.
IV. Apesar de a parte agravante ter apresentado conduta diligente ao longo do processo na tentativa de localizar tanto o veículo gravado com alienação fiduciária em garantia, bem de ver que em relação à citação e intimação da parte devedora-agravante não foi possível identificar o seu endereço para efetivação das diligências.
V. Nessa toada, em razão da necessidade de se prestigiar os princípios da celeridade, efetividade e cooperação processuais, a pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao e. Juízo é medida que se impõe.
VI. Agravo de instrumento provido.